Tribunal: TJMT
Processo: 1026166-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026166-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THAIS PRADO VIEIRA - CPF: 026.483.941-25 (ADVOGADO), REGIANE DA SILVA CAMARGO - CPF: 815.744.521-34 (AGRAVANTE), SILVIO ROSA DE FREITAS - CPF: 272.889.001-34 (AGRAVADO), SILVIO ROSA DE FREITAS - CPF: 272.889.001-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO CAMARGO DE FREITAS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA – ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE –READEQUAÇÃO NECESSÁRIA – REDUÇÃO DE 35% PARA 20% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POSTERIOR PELO MAGISTRADO EM CASO DE MUDANÇA DA REALIDADE FÁTICA OU COMPROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.”
(TJMT – AI No 1000130-97.2017.8.11.0000 – Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 31.05.2017).

O art. 1.699 do CC prevê que, após fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Se há demonstração da mudança da realidade fática, impõe-se a modificação do
decisum
para reduzir a verba alimentícia em valor condizente à realidade financeira atual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por REGIANE DA SILVA CAMARGO, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos no 1002065-46.2029.8.11.0008, movida em face de D. C. D. F., representado por Silvio Rosa de Freitas, indeferiu a tutela de urgência de vindicada.

Em breve síntese, a recorrente sustenta que a decisão prolatada não observou com atenção o binômio necessidade/possibilidade, haja vista que o valor atualmente pago à título de pensão alimentícia, no valor equivalente a 35% do salário mínimo, é excessivamente elevado se comparado aos ganhos mensais que atualmente aufere.

Aduz que além do valor da pensão, possui gastos com empréstimo bancário, energia, água e alimentos para os cuidados de sua filha recém-nascida, não pode arcar com o valor anteriormente fixado sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Desta forma, requer a antecipação de tutela recursal para que seja reduzida a verba alimentícia de 35% para 20% do salário mínimo vigente, como forma de melhor adequar a realidade enfrentada. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar e a reforma definitiva do
decisum

a quo
.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi deferida no Id. 70334464.

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo provimento do recurso (Id. 78663472).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Nas razões recursais a recorrente sustenta que a decisão prolatada não observou com atenção o binômio necessidade/possibilidade, haja vista que o valor atualmente pago à título de pensão alimentícia, no valor equivalente a 35% do salário mínimo, é excessivamente elevado se comparado aos ganhos mensais que atualmente aufere.

Adianto ser o caso de prover o recurso.

O art. 1.699 do CC prevê que, após fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Quanto à fixação dos alimentos, é cediço estar ligada a comprovação do binômio necessidade dos alimentados e possibilidade do alimentante, diz respeito tão somente para alimentos definitivos (arts. 1.695 e 1.694, §1o, CC), não podendo ser estendida analogicamente para o caso de alimentos provisórios,
decididos em cognição sumária
, sendo este o caso dos autos, vez que há dispositivo claro e específico para este caso.

A doutrina nos mostra a diferença,
verbis
:

“Destaca CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA a função jurisdicional dos alimentos liminares pautada na necessidade urgente do credor. Muito embora o juiz possa decidir mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena, no âmbito da apreciação liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente, até quando restem solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo transportadas para o processo alimentar, no contrafluxo da efetividade reclamada em nome da necessidade e da solidariedade alimentar”.
(Rolf Madaleno, Revisão dos Alimentos Liminares, Revista Brasileira de Direito de Família no 18, dez/2015)

Além disso, o próprio nome já demonstra se tratar de uma solução provisória ao caso, uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça, atualmente e no período próximo, o binômio necessidade/possibilidade.

Para tanto, é imprescindível que haja maior dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

Esse é o posicionamento recente desta c. Câmara, in verbis:

“AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE PROVISÓRIOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – VALOR ACIMA DO PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.”
(TJMT – AI No 1000130-97.2017.8.11.0000 – Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 31.05.2017).

In casu
, se por um lado se tornou visível a necessidade do alimentando, de outro há dúvidas quanto à possibilidade da alimentante em prover alimentos na quantia fixada anteriormente, levando-se em conta os dados, ainda que superficiais, trazidos pela parte neste recurso.

Digo isso porque a quantia fixada de 35% do salário mínimo, que corresponde a R$365,75, se mostra elevada no caso em voga, pois do holerite apresentado no Id. 69815995 é possível identificar que a alimentante percebe a quantia de R$1.159,51, e os descontos em folha chegam a monta de R$957,98, os quais, no meu sentir, são de natureza essencial à subsistência.

Portanto, com base nos dados informados pela própria parte recorrente, hei por bem conceder a tutela de urgência para reduzir a verba alimentícia em valor condizente à realidade financeira atual.

Ressalta-se que os arbitramentos de alimentos fixados em tutela provisória decorrem de cognição incompleta, passível de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados se apresentada prova robusta da alteração da situação fática, inclusive tal situação poderá ser revista quando da realização da audiência de conciliação já designada.

Dispositivo
.

Com estas considerações, em
consonância com o parecer ministerial
, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para fixar o valor dos alimentos provisórios em 20% do salário mínimo vigente, correspondendo a quantia de R$209,00 (duzentos e nove reais)
, o que faço como forma de melhor atender as necessidades atuais das partes.

Confirmo a liminar de Id. 70334464.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021